Tribunal: TJMT
Processo: 0005620-03.2018.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005620-03.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDMILSOM VIEIRA LANG - CPF: 013.630.071-57 (VÍTIMA), Jose Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco" (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES DA CUNHA - CPF: 579.027.551-68 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005620-03.2018.8.11.0059

APELANTE: EURIPEDES BORGES DA CUNHA, JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PERPETRADO APENAS POR
EURÍPEDES BORGES DA CUNHA
–
PRELIMINARES
– UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS DO SISTEMA PRISIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA OU DE DECISÃO INFUNDADA DO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – APRESENTAÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO NO TRÍDUO LEGAL – FALTA DE RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS APURADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DEFESA DE
JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DE
EURÍPEDES BORGES DA CUNHA
– REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PRIMEIRA FASE – UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – POSSIBILIDADE – ATENUANTE GENÉRICA – REDUÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora seja assegurado ao preso a possibilidade de utilização de suas próprias vestimentas quando se afastar do estabelecimento penitenciário, não se pode concluir que este direito seja absoluto, porquanto somente lhe é assegurado fazê-lo em circunstâncias excepcionais.

Não se admite, todavia, que durante a Sessão do Tribunal do Júri a defesa postule, oportunamente e de maneira fundamentada, apresentação do réu em Plenário com roupas civis, e o Juiz-Presidente indefira sua pretensão sem qualquer justificativa plausível.

“A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição.

Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri”
[STJ, RMS 60.575/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019].

Somente se submete à regra de juntada dentro do tríduo legal, previsto no art. 479, parágrafo único, do CPP, os documentos, vídeos, gravações, fotografias, etc., que guardem relação direta com os fatos apurados.

Se a defesa não demonstrar o prejuízo, seja em virtude da utilização do uniforme do sistema prisional, seja em decorrência da apresentação do vídeo sobre fatos que não dizem respeito ao delito em apuração, não há cogitar em nulidade do ato processual, aplicando-se, ao caso, o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017) [...]”
[STJ, HC 596.294/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020].

Não obstante o silêncio legislativo, a aplicação de fração superior ou inferior a 1/6 [um sexto] para agravar ou atenuar a pena na segunda fase dosimétrica, exige motivação concreta e idônea, o que não se verifica no caso em apreço.

Sendo os crimes de coação no curso do processo praticados logo após o delito de homicídio qualificado, em intervalo inferior a trinta dias, e se em ambas as situações o apelante visava favorecer interesse próprio na apuração do mesmo fato delituoso, não se verifica a ocorrência de desígnios autônomos a autorizar a imposição do cúmulo material de delitos, devendo, neste caso, ser reconhecida a ficção jurídica do crime continuado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Eurípedes Borges da Cunha e José Daniel Barreira da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte [3ª Vara], que condenou o primeiro recorrente à reprimenda de 16 anos de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e de coação no curso do processo, por duas vezes, em concurso material [art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c.c. art. 344, na forma do art. 69, todos do CP], e o segundo apelante à pena definitiva de 16 anos de reclusão, pelo cometimento do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP], ambos em regime inicialmente fechado.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento pela disparidade de armas, sob o pretexto de que os réus utilizaram as vestimentas do sistema penitenciário, configurando, a seu entender, nulidade absoluta do ato processual.

Aduz, também, a nulidade do julgamento em face da inobservância da regra contida no art. 479 do CPP, porquanto o Ministério Público Estadual apresentou vídeo que não foi juntado no prazo legal, asseverando que o material apresentado contribuiu para o convencimento dos jurados.

Alega que a decisão, em relação ao réu José Daniel Barreira da Silva, é manifestamente contrária à prova dos autos, pois, em Plenário, o apelante Eurípedes confessou a prática delitiva, negando, porém, a participação do aludido codenunciado.

Assinala a defesa possível erro ou injustiça na aplicação da pena imposta a Eurípedes, consignando que as circunstâncias do delito foram absolutamente normais, e que a gravidade do crime já foi valorada pelo legislador ao fixar os limites abstratos da reprimenda penal.

Busca, ainda, o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva em relação ao crime de coação no curso do processo, em relação às vítimas José Daniel e Ariadna Pereira da Silva.

Postula, ao final: 1) a nulidade do julgamento, em decorrência do uso das vestimentas do sistema prisional; 2) a nulidade do julgamento pela apresentação em Plenário de vídeo não juntado pela acusação no tríduo legal; 3) a anulação do julgamento em relação ao réu José Daniel, em face da decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e, 4) o redimensionamento da reprimenda imposta a Eurípedes.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte requer a rejeição das preliminares, e a manutenção do veredicto condenatório imposto ao apelante José Daniel, bem como da reprimenda fixada ao réu Eurípedes, conservando-se incólume a sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – APELANTES SUBMETIDOS A JÚRI UTILIZANDO UNIFORME DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

A questão posta em análise é extremamente delicada e polêmica, máxime porque não há disposição legal prevista em nosso ordenamento pátrio a regulamentar a matéria.

Segundo se depreende da ata de julgamento, findada a conclusão do sorteio e a tomada de compromisso dos jurados, a defesa de
Eurípedes Borges dos Santos
requereu ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri que constasse em ata que não foi oportunizado ao réu o comparecimento em Plenário com roupas civis.

Verifica-se, com clareza solar, que a defesa de
José Daniel Barreira da Silva
nada postulou neste sentido.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar ser direito do preso usar suas próprias roupas quando se afastar do estabelecimento penitenciário, conforme assegurado pela Resolução n. 663C da ONU
[1]
, e pelas Regras de Mandela
[2]
, não se pode concluir que este direito seja absoluto, a ponto de ensejar a nulidade do ato processual.

As próprias regras acima citadas estabelecem, de forma peremptória que,
“em circunstâncias excepcionais”
, o preso pode ser autorizado a vestir as suas próprias roupas.

Assim, não se pode asseverar que, saindo do estabelecimento prisional, o preso pode [ou deve] trocar suas vestimentas.

Em contrapartida, o que não se admite é que a defesa, oportunamente e de maneira fundamentada, formule o pedido de apresentação do réu em Plenário com roupas civis, e o Juiz-Presidente indefira sua pretensão sem qualquer justificativa plausível.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição.

Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri”
[3]
.

No caso em análise, convém salientar que a defesa de Eurípedes
não
pleiteou ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri a utilização de suas próprias roupas durante o julgamento, mas apenas requestou para consignar em ata que não foi dado a ele a oportunidade de comparecer à sessão com trajes civis.

Em outras palavras: não houve requerimento da defesa, tampouco decisão infundada por parte do magistrado que presidiu o julgamento, a autorizar o acolhimento da preliminar suscitada.

De mais a mais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo suportado pelo acusado
Eurípedes
, vale lembrar, único que pediu para consignar em ata sua irresignação.

Apesar de não olvidar que a utilização das vestes do sistema prisional pode gerar desnecessária estigmatização prévia do apelante perante o Conselho de Sentença, fato é que o réu Eurípides, nas oportunidades em que foi inquirido – inclusive, durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri –, confessou a autoria do delito.

Assim, também por este motivo, entendo não ser admissível o acolhimento da preliminar deduzida, haja vista a não demonstração do prejuízo, aplicando-se, ao caso, o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP
[4]
.

Desse modo,
afasto
esta preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DESRESPEITO ÀS REGRAS CONTIDAS NO ART. 479 DO CPP – APRESENTAÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO NO PRAZO LEGAL

Aduz a defesa que o Ministério Público Estadual apresentou aos jurados vídeo que não foi juntado no prazo legal, tampouco foi disponibilizado para defesa tomar conhecimento de seu conteúdo, salientando, ainda, que tal exibição contribuiu para o convencimento dos jurados.

Não se ignora a regra procedimental contida no art. 479 do Código de Processo Penal, segundo a qual:
“Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntada aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte”
.

Ocorre, porém, que a exigência acima mencionada não incide sobre todo e qualquer documento ou objeto.

Segundo redação contida no parágrafo único do artigo 479 do CPP:
“Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado,
cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
”
.

Ou seja: somente se submete à regra de juntada dentro do tríduo legal os documentos, vídeos, gravações, fotografias, etc., que guardem relação direta com os fatos apurados.

A contrario sensu
,
“se o documento ou o objeto não possui relação direta com os fatos retratados nos autos e imputados ao agente, desnecessária sua juntada dentro do tríduo legal”
[5]
.

No caso em análise, basta mero perpassar de olhos na ata de sessão de julgamento para concluir, indene de dúvidas, que o vídeo exibido não possui nenhuma relação com os fatos em apuração.

A toda a evidência, consta referida da ata a seguinte ressalva:
“A defesa requereu a consignação em ata de que foi repassado aos jurados vídeo,
sem relação com os fatos
, e que não foi anexado aos autos com antecedência mínima de 03 dias”
.

Nesse diapasão, se o vídeo apresentado não guarda relação com os fatos, prescindível sua juntada prévia no tríduo legal, consoante de depreende dos arestos abaixo:

“1. A exibição e leitura em plenário de reportagens genéricas acerca da violência policial não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que, consoante dispõe seu parágrafo único, a antecedência mínima e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos elementos probatórios que possuam relação direta com os fatos submetidos ao Tribunal do Júri.

2. Não demonstrando a defesa que os documentos se relacionavam com os fatos sub judice, em observância ao princípio do
pas de nullite sans grief
, não há prejuízo a justificar a declaração de nulidade [...]”
[6]
.

“[...] 1. A apresentação, pelo assistente de acusação, de fotografia da vítima em data bastante anterior ao delito apurado nos autos não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que, consoante dispõe seu parágrafo único, a antecedência mínima e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos elementos probatórios que possuam relação direta com os fatos submetidos ao Tribunal do Júri.

2. Ausente demonstração de prejuízo suportado pela defesa em razão da exibição da imagem da vítima em data bem antecedente ao crime, não se verifica a nulidade suscitada [...]”
[7]
.

Por derradeiro, conforme salientado na preliminar anterior, sem a demonstração pela defesa do prejuízo causado aos acusados, não há cogitar em nulidade da sessão de julgamento.

Assim,
rejeito
a presente isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Eurípedes Borges da Cunha
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e de coação no curso do processo, por duas vezes, em concurso material [art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c.c. art. 344, na forma do art. 69, todos do CP], e em face do recorrente,
José Daniel Barreira da Silva
, o cometimento do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP], porquanto, segundo se extrai da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que
entre os dias 27 e 28 de junho de 2018
, à noite, na Rua Cuiabá, n. 154, Setor dos Buritis, em Porto Alegre do Norte, nesta Comarca,
Eurípedes Borges da Cunha
e
José Daniel Barreira da Silva
, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por motivo fútil e com emprego de meio cruel,
mataram Edmilson Vieira Lang, alcunha Edmilsinho
,
com pauladas concentradas na cabeça
, ocasionando os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 7/13 que, pela natureza, foram a causa necessária e eficiente da morte.

Consta, ainda, que entre
27 e 3 de julho
, na Av. Getúlio Vargas, Setor Buriti, em Porto Alegre do Norte,
Eurípedes Borges da Cunha

usou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra o denunciado José Daniel Barreira da Silva e a testemunha Ariadina Pereira da Silva
.

Restou apurado que Eurípedes e Edmilson já se conheciam e estavam ingerindo bebida alcoólica. Houve entrevero entre as pessoas no local e
Edmilson deu tapas em Eurípedes
. Depois, foram embora.

Inconformado com a agressão,
Eurípedes decidiu matar Edmilson e foi chamar José Daniel para ajudar
. José Daniel, que também tinha desavença com Edmilson, concordou e os denunciados foram à casa da vítima.

Com um pedaço de madeira os indiciados proferiram golpes na cabeça da vítima. Ela caiu e eles saíram. Em seguida, os réus foram ingerir bebida alcoólica.

A forma como o crime foi praticado dificultou a defesa do ofendido, pois este foi pego em casa dormindo, alcoolizado, sozinho, desarmado e sem esperar o ataque mortal por parte dos acusados que eram conhecidos dele.

O delito foi praticado por motivo fútil, pois se deu em razão de discussão banal durante ingestão de bebida alcoólica e vingança por causa de tapas proferidos pela vítima.

O homicídio ainda foi executado com emprego de meio cruel, uma vez que os denunciados deram vários golpes na cabeça da vítima. Além do intenso sofrimento provocado pelos ferimentos, a vítima foi deixada sangrando e agonizando até a morte.

Iniciadas as investigações, com o fim de ocultar a participação no homicídio, Eurípedes procurou Ariadina, por três vezes, e disse-lhe para esquecer o que havia ouvido na noite anterior – ele falando que ‘alguém vai amanhecer morto, amanhã eu vou matar e vocês vão saber da notícia’ –, pois sabe o que acontece com ‘X-9’. Depois, disse para José Daniel que estava com um cadeado fechado e, se fosse aberto, a casa ‘cairia’ para os dois”.

A defesa de
José Daniel Barreira da Silva
pede a anulação da sessão de julgamento em relação a ele, pois, a seu entender, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O Conselho de Sentença reconheceu que
José Daniel
, vulgo
“Coquinho”
, participou ativamente da prática delituosa na condição de coautor, deixando de absolvê-lo pelo crime, mantendo as três qualificadoras descritas na exordial acusatória [motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido].

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, entendo que não procede sua pretensão.

Digo isso porque, conquanto o corréu
Eurípedes Borges da Cunha
, epíteto
“Paraguai”
, em
Plenário
, tenha buscado – sem sucesso – isentar o apelante
José Daniel
de participação no delito de homicídio qualificado, o conjunto probatório coligido nos autos aponta para conclusão em sentido diametralmente oposto.

Em primeiro lugar, na fase inquisitorial,
José Daniel

admitiu
sua participação na empreitada delituosa.

Conquanto
José Daniel
, nas outras duas oportunidades em que foi inquirido em juízo tenha negado seu envolvimento no crime em análise, o corréu
Eurípedes Borges da Cunha
, na fase do
judicium accusationis
, ou seja, durante a instrução preliminar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou com requinte de detalhes a prática delitiva, apontando, de maneira pormenorizada, a participação de seu comparsa [José Daniel].

Vale destacar que na audiência de instrução e julgamento, na fase do
judicium accusationis
, ocorreu uma situação um tanto quanto inusitada e pouco frequente em nossos Tribunais.

Durante seu depoimento, o corréu Eurípedes se desculpou com advogados de defesa, pois havia combinado com eles de assumir sozinho a responsabilidade pelo crime praticado, afastando a responsabilidade de seu amigo, mas teria se arrependido e preferiu não mentir perante o magistrado que presidiu o ato.

Segundo asseverado por Eurípedes,
em seu primeiro interrogatório judicial
, após ter levado um tapa desferido por Edmilson, foi até à residência deste para conversar.

Chegando no imóvel da vítima [Edmilson], esta, ao abrir a porta, estava com uma ripa na mão. Porém, o acusado Eurípedes acredita que a madeira era utilizada para trancar a porta.

Assim, a ripa foi deixada ao lado da porta.

Asseverou Eurípedes que, quando começaram a conversar, a vítima veio em sua direção, razão pela qual pegou a ripa e acertou um golpe no rosto dela, mas
“não foi pancada de matar, só uma pancada”
, machucando-a, e o ofendido começou a sangrar.

Neste momento, o apelante Eurípedes afirmou que se apavorou e saiu correndo para procurar ajuda para pegar a ripa que estava na residência, pois, segundo ele, seria a prova do crime.

Pelo que se depreende dos autos, a preocupação do acusado Eurípedes não era socorrer a vítima, mas sim desfazer do objeto utilizado na prática delituosa, haja vista que, de acordo com seu entendimento, sem a prova do crime, seria mais difícil acusá-lo de ter desferido uma paulada no ofendido.

Destarte, Eurípedes foi até à residência do corréu José Daniel e lhe explicou o ocorrido, e, segundo ele, pediu ajuda apenas para recuperar a ripa que havia ficado na residência.

No instante em que voltou para residência da vítima, Eurípedes viu que havia um movimento ao lado da casa, e por isso foi até lá para ver do que se tratava, notando que havia de uma pessoa embriagada caída ao chão, conhecida por Pedrinho.

Ocorre que, de acordo com Eurípedes, no momento em que foi verificar o que estava acontecendo do lado de fora da casa, seu comparsa, José Daniel, entrou na residência, e que “ouviu” o barulho da primeira paulada.

Neste ínterim, voltou correndo para dentro da residência, e quando chegou, José Daniel estava desferindo a segunda ripada na vítima, e que conseguiu tomar a madeira, porém, já era tarde.

Após o crime, Eurípedes e José Daniel se retiraram do imóvel, deixando no local a ripa utilizada no crime, ou seja, o mesmo instrumento que, supostamente, teriam ido recuperar.

Some-se a isso o depoimento prestado pela testemunha
Gonçalves Alves dos Santos
.

Na fase do
judicium accusationis
– vale lembrar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, Gonçalves afirmou não saber se José Daniel, vulgo “Coquinho”, entrou ou na residência, junto com Eurípedes, epíteto “Paraguai”, no momento do crime.

Afirmou porém que, no dia seguinte ao crime, conversou com
José Daniel
e notou que ele estava diferente.

Declarou que José Daniel ficou desconfiado dentro de casa, e que estava estranho, razão pela qual foi até à residência dele para conversar e, lá chegando, o pai do acusado [José Daniel] lhe disse que:
“O Coquinho fez maldade com alguém, porque ele está estranho”
.

Gonçalves asseverou, também, que “Coquinho” não falava nada – só Eurípedes –, ficando sempre de cabeça baixa.

Confirmou, por fim, que no dia seguinte aos fatos, presenciou o momento em que Eurípedes [Paraguai] disse a José Daniel [Coquinho] para ele ter juízo, pois estava com um cadeado fechado e se ele abrisse a casa cairia para os dois.

Em Plenário, Gonçalves Alves dos Santos confirmou sua versão, dizendo que, no dia seguinte aos fatos, José Daniel [Coquinho] não queria falar, só ficava de cabeça baixa e pedia para não falar com ele, percebendo que ele estava triste.

Gonçalves então perguntou o que havia acontecido, tendo José Daniel respondido para não falar com ele,
porque havia feito uma coisa errada e que não poderia falar sobre o assunto
.

Neste momento, de acordo com Gonçalves, Eurípedes [Paraguai] tirou o cadeado do bolso e fez a advertência a José Daniel [Coquinho], dizendo que se o cadeado abrisse, a casa cairia para os dois.

Apesar de José Daniel negar a participação no crime, dizendo apenas que Eurípedes foi à sua residência por volta das 19 ou 20 horas, o convidando para buscar uma bolsa, e que quando chegou na porta da residência notou que a vítima já estava morta, sequer chegando a entrar no imóvel, sua versão não foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

Percebe-se, às escâncaras, que não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Ressalvado meu entendimento pessoal, prevalece na doutrina o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[8]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[9]
.

Vale dizer: havendo duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[10]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[11]
.

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva no respeitante à anulação do julgamento em relação ao apelante
José Daniel Barreira da Silva
.

Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante
Eurípedes Borges da Cunha
.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase de individualização da pena, sopesou de modo desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime, valendo-se, para tanto, de duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, o que é perfeitamente admissível, consoante assente entendimento jurisprudencial:

“[...] 3. No caso, a pena-base foi elevada pela valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Ainda, os autos revelam que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes, tendo o júri reconhecido a incidência das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa (CP, art. 121, § 2º, I e IV).

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017) [...]”
[12]
.

No caso concreto, para negativar a culpabilidade, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fundamentou que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, e para sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do delito consignou que o acusado cometeu o delito mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fixando a reprimenda basilar em
16 anos de reclusão
, o que reputo de todo proporcional e razoável.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena-base em 2 anos, ficando a pena intermediária fixada em 14 anos de reclusão.

Entretanto, como é cediço,
“o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior ou inferior a 1/6 para agravar ou atenuar, respectivamente, exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso”
[13]
.

Neste viés, na segunda fase dosimétrica, redimensiono a redução da pena-base para 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária e, também, a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou aumento de pena –, em
13 anos e 4 meses de reclusão
.

De igual forma, entendo que assiste razão à defesa ao pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime de coação no curso do processo
[14]
.

Pela dinâmica dos fatos, percebe-se que os crimes de coação no curso do processo ocorreram logo após o delito de homicídio qualificado, em intervalo inferior a trinta dias, e em ambas as situações o apelante visava favorecer interesse próprio na apuração do mesmo fato delituoso, não se podendo asseverar, portanto, tratar de desígnios autônomos, a autorizar a imposição do cúmulo material de delitos em relação a esta infração penal.

De mais a mais, conquanto o Conselho de Sentença tenha reconhecido a prática do delito de coação no curso do processo, por três vezes, em face da vítima Ariadina Pereira da Silva, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, no momento da dosimetria da pena, reconheceu apenas o crime único.

Com base em tais premissas, reconhecida a prática de dois crimes de coação no curso do processo [art. 344 do CP], aumenta-se a pena de um deles, por ser idêntica, em 1/6 [um sexto], por força da continuidade delitiva, ficando o apelante [Eurípedes] definitivamente condenado – por este delito – à reprimenda de
1 ano e 2 meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 dias-multa
.

Aplicando-se o cúmulo material entre os delitos de homicídio qualificado e o de coação no curso do processo, fica o apelante
Eurípedes Borges da Cunha
definitivamente condenado à reprimenda de
14 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a reprimenda imposta a
Eurípedes Borges da Cunha
, que fica definitivamente condenado à pena de
14 anos e 6 meses de reclusão
, conservado o regime
fechado
para início de seu cumprimento, e ao pagamento de
11 dias-multa
, mantendo-se incólume o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte, bem como os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – Art. 17.3: Em circunstâncias excepcionais, quando o preso necessitar afastar-se do estabelecimento penitenciário para fins autorizados, ele poderá usar suas roupas próprias, que não chamem atenção sobre si.

[2]
Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – Art. 19.3: Em circunstâncias excecionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair do estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas ou roupas que não chamem a atenção.

[3]
RMS 60.575/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019.

[4]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[5]
STJ,
REsp 1339266/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014

[6]
STJ, AgRg no REsp 1654684/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018.

[7]
STJ, REsp 1492529/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016.

[8]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704 – grifo é nosso.

[9]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032 – grifo é nosso.

[10]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[11]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

[12]
STJ, HC 596.294/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020.

[13]
STJ, HC 614.998/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020.

[14]
CP, art. 71: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020